Tribunal: TJMT
Processo: 0002156-37.2014.8.11.0050
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0002156-37.2014.8.11.0050
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DE MUSIS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS DE MUSIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, a unanimidade, desproveu o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 85018951):
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 89 DA LEI N.o 8.666/93, RECORRE A ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PROLAÇÃO DA SENTENÇA QUE ESVAZIA O ALMEJADO RECONHECIMENTO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - 2) MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO OU LESÃO E PREJUÍZO AO ERÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO EXTRAÍDO CONCRETAMENTE DOS ELEMENTOS DOS AUTOS – INDEPENDÊNCIA DA ESFERA CRIMINAL EM RELAÇÃO À CORTE DE CONTAS DO ESTADO – DANO AO ERÁRIO IN RE IPSA - APELO DESPROVIDO.
1) Se a acusação atendeu aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal [de forma suficiente para a deflagração da ação penal e para o pleno exercício de sua defesa] e a prolação da sentença esvazia o pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, porquanto todas as demais questões abordadas compõem atualmente o mérito da própria persecução penal, imperativa a rejeição da preliminar arguida;
2) Mesmo sendo a corrente mais moderna adepta da natureza material do crime de dispensa ilegal de licitação tipificado no art. 89 da Lei n.o 8.666 /93, o prejuízo ao erário é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta. [Precedentes do STJ]. Outrossim, o dolo específico também ressai manifesto diante da ausência de qualquer decreto de emergência e de pedido expresso a terceiro no sentido de que deixasse de participar do processo licitatório em virtude da contratação ilegítima de outra empresa para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 87879483).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 89 da Lei n. 8.666/93, artigos 178 e 193, inciso I, da Lei n. 14.133/21, artigo 337-E do Código Penal, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de ausência de comprovação de intenção de causar lesão ao erário ou de que houve prejuízo ao ente público (Id. 90221457).
Recurso tempestivo (Id. 91840458).
Contrarrazões (Id. 93437970).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso, consignou que:
“Mesmo sendo a corrente mais moderna adepta da natureza material do crime de dispensa ilegal de licitação tipificado no art. 89 da Lei n.o 8.666 /93, de forma a demandar, para sua caracterização, a comprovação de que houve prejuízo efetivo ao erário em decorrência da dispensa de licitação fora das hipóteses legais, inclusive com a exigência do dolo específico consubstanciado no especial fim de lesar o patrimônio público, referidos elementos são extraídos extreme de dúvidas dos autos.
Quanto ao dano ao erário, na linha do entendimento da Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressai que "o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta" (AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria), mormente quando não houve qualquer justificativa objetiva para a escolha aperfeiçoada de forma direta e verbal, restringindo o ora apelante a aduzir que foi “recomendação do prefeito” (sic), violando os princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia, transparência e competitividade.
O dolo específico também ressai manifesto diante da ausência de qualquer decreto de emergência e do pedido expresso de JOSÉ CARLOS DE MUSIS voltado ao denunciante Josué Martins (dono de construtora interessado em participar da licitação) no sentido de que deixasse de participar do referido processo licitatório, justamente porque já havia outra empresa por ele ilegitimamente contratada para a execução do serviço, em manifesta burla aos ditames legais a ocultar a verdadeira intenção do agente.
Nesse diapasão:
(...)
Ou seja, as nuances e os motivos do ato demonstram a vontade deliberada do apelante em lesar o patrimônio público, esquivando-se, pois, de selecionar a melhor proposta à Administração, ignorando a existência de certame licitatório que já estava em andamento para dele subtrair e antecipar, sem qualquer justificativa, a execução da obra que era objeto da apontada tomada de preço, sem olvidar de que o julgamento das contas pela instância administrativa do Tribunal de Contas não vincula o órgão judicial em sua análise quanto à caracterização de crime.
Desse modo, diante da completude do cenário posto, não obstante o apelante tente se esquivar da responsabilidade pelo referido delito, o contexto delituoso certifica a autoria e o respectivo dolo necessário à sua configuração, sendo de rigor afastar a pretensão absolutória formulada em sede recursal.” (Id. 85018951)
No caso, ao apontar violação ao artigo 89 da Lei n. 8.666/93, artigos 178 e 193, inciso I, da Lei n. 14.133/21, artigo 337-E do Código Penal e dissídio jurisprudencial, sustenta o recorrente a necessidade de comprovação de intenção de causar lesão ao erário, bem como de que houve prejuízo ao ente público.
Nesse contexto, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso especial interposto pela afronta legal supracitada.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça